Tribunal: TJMT
Processo: 0013490-71.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013490-71.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON DOS PASSOS MACIEL - CPF: 559.506.981-34 (APELANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - CPF: 718.335.288-91 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 0013490-71.2009.8.11.0041

APELANTE(S):

NELSON DOS PASSOS MACIEL

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IMPROCEDÊNCIA
– NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INTIMAÇÃO REALIZADA POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO E POR EDITAL AFIXADO NO FÓRUM POR 30 DIAS – PROCESSO PARALISADO POR APROXIMADAMENTE 7 MESES POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 485, INCISO IIII, DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente e por meio do seu patrono, para dar andamento ao feito, não se pronuncia no prazo legal, leva à extinção do feito sem resolução do mérito, pois caracteriza a hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NELSON DOS PASSOS MACIEL
contra sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
,
ajuizada

em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
a qual

julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando

a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 17469987).

Em suas razões recursais (ID 17469995), a parte apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, alega ser imprescindível a intimação pessoal para comparecimento à perícia por tratar-se de uma ordem judicial para prática de determinada conduta personalíssima e não mera intimação comunicativa.

Aduz, ainda, que a ausência da parte à perícia designada pelo juízo não leva à extinção do feito.

Assim, requer seja anulada a sentença recorrida com o consequente retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Alternativamente, requer seja declarada a extinção do feito sem resolução do mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 17469997).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
NELSON DOS PASSOS MACIEL
ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais

em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
aduzindo que, em 25/12/1995, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 17468030 e 17468031).

Em sua inicial (IDs 17468022; 17468024; 17468025 e 17468026), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT, no montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na época do efetivo pagamento, acrescido de juros de 1% ao mês, além da correção monetária pelo INPC.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular, julgou improcedente a demanda com resolução do mérito,
nos termos já relatados
.

Inconformada recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA.

A parte apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem maiores prejuízos.

Da análise da documentação que instruiu o presente recurso verifica-se que
houve o deferimento da gratuidade da justiça pelo juízo singular
quando do recebimento da petição inicial, conforme ID 17468032.

Assim,
passo à análise do mérito.

MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL

A controvérsia se refere à imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e consequente impossibilidade de extinção do feito.

Há que se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para aferição do grau de invalidez e quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda a documentação necessária a comprovar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Recebida a petição inicial, houve o trâmite processual com a designação da perícia, a qual restou infrutífera ante a ausência da parte autora, conforme ID 17469980.

Tendo em vista a paralisação do feito por mais de 30 dias e a ausência injustificada à perícia o magistrado
a

quo
procedeu à intimação da parte autora, por meio de correspondência com aviso de recebimento em 18/12/2018 (IDs 17469980 e 17469983).

Tendo restado infrutífera a intimação por correio, a parte autora foi intimada por edital, a fim de manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme edital fixado no fórum em 29/01/2019 (IDs 17469980 e 17469985).

Ocorre que, mesmo após a intimação via edital, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem que tenha manifestado seu interesse no prosseguimento do feito.

Assim, tendo em vista a inércia da parte interessada, o magistrado
a quo
proferiu sentença de extinção do feito com resolução do mérito em 06/06/2019 (ID 17469987).

No entanto, o caso não se enquadra na hipótese do artigo 487, inciso I, do CPC/15 como constou na sentença recorrida, mas sim na hipótese do artigo 485, inciso III, do CPC/15,
verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...].”

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular não se encontra em total harmonia com o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
(
DPVAT
)
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
ARTIGO

485
,
III
, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – NÃO COMPARECIMENTO A PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA PELO JUÍZO – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA POR 3 VEZES CONSECUTIVAS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA –
ARTIGO
373,
INCISO
I,
DO CPC - EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento
no
artigo

485
,
III
, do CPC, diante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente e por meio de seu procurador, para dar andamento na causa, não se pronunciou no prazo legal
.”

(N.U 0008032-22.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

Assim, tendo em vista a inércia da parte autora em manifestar seu interesse no prosseguimento dos autos, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso
para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 85, inciso III, do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020